Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006143-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSILENE DA SILVA COSTA - CPF: 362.499.551-00 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDIÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIO JÁ SANADO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO PAGAMENTO INTEGRAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriores apenas para alterar a fundamentação da decisão que negara provimento a agravo interno. O embargante sustenta omissão quanto à condição de servidora efetiva da embargada e quanto à prova documental de quitação administrativa das diferenças pleiteadas. A embargada, em contrarrazões, requer a rejeição dos aclaratórios por ausência de vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condição funcional da embargada; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prova documental relativa à alegada quitação administrativa integral das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado já apreciou expressamente a condição funcional da autora, reconhecendo que o Estado comprovou o exercício de cargo efetivo desde 13/07/2012, afastando alegação de vínculo precário ou desvirtuado.

5.

A natureza do vínculo funcional da autora não altera o resultado do julgamento, pois os professores que exercem atividades em sala de aula fazem jus ao recebimento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de vínculo temporário ou efetivo.

6.

Os documentos apontados pelo embargante não comprovam de forma inequívoca a quitação integral das diferenças objeto da demanda, especialmente quanto ao pagamento correto do terço constitucional.

7.

A eventual existência de valores já pagos deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença, momento processual adequado para aferição de compensações e prevenção de pagamento em duplicidade.

8.

As razões recursais revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, evidenciando tentativa de reforma do julgado por via processual inadequada.

9.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, para alterar a fundamentação constante na decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à a condição de servidora efetiva da embargada e a prova documental de quitação administrativa já realizada.

A Embargada, em contrarrazões alega a ausência de vício na decisão embargada, motivo pelo qual, deve haver a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006143-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Rosilene da Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

As razões dos Embargos de Declaração o Estado alega haver omissão sobre a natureza efetiva do vincula da autora e o reconhecimento do pagamento administrativo, afirma que a partir do ano de 2022 houve o pagamento integral do terço constitucional de férias aos professores sobre os 45 dias e não apenas sobre 30 dias, por isso, a partir de 2022, por ter havido pagamento, já está quitado o terço constitucional de férias sobre os quinze dias, sendo indevido verbas neste sentido.

No que se refere à alegação de omissão quanto à condição funcional da Embargada, verifica-se que tal vício já foi devidamente sanado no acórdão embargado, no qual restou expressamente consignado que o Estado comprovou que a Autora ocupa cargo efetivo desde 13/07/2012, afastando, assim, qualquer alegação de vínculo precário ou desvirtuado. Ademais, a sentença de primeiro grau reconheceu a alteração da verdade dos fatos, condenando a Reclamante por litigância de má-fé.

De todo modo, ainda que superada a controvérsia acerca da natureza do vínculo funcional, verifica-se que tal circunstância não possui o condão de modificar o resultado do julgamento, uma vez que, independentemente de a parte Autora manter vínculo temporário ou efetivo com o Estado, os professores que exercem suas atividades em sala de aula fazem jus ao recebimento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, nos termos da legislação vigente e do entendimento consolidado sobre a matéria.

Em relação à alegação de omissão do Embargante quanto à prova documental de quitação administrativa já realizada, não merece acolhimento, uma vez que os documentos mencionados não comprovam de forma inequívoca a quitação integral das diferenças pleiteadas na presente demanda, especialmente no que se refere ao pagamento correto do terço constitucional.

Evidentemente que se for comprovado documentalmente nos autos a quitação do terço constitucional, sobre os quinze dias de férias, deverá ser abatido do cálculo para não gerar enriquecimento sem causa. Mas sem a prova de ter havido pagamento não há como reconhecer ter havido quitação.

Na contestação e também nas razões recursais o Estado apresentou demonstrativo de reconhecimento de a servidora ter direito de receber férias sobre os 45 dias a partir do ano de 2022, mas não apresentou os comprovantes de pagamentos, poderia ter juntado os holerites demonstrando o efetivo pagamento, mas assim não fez.

Deve ser ressaltado que eventual apuração de valores já pagos deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que será possível verificar, de maneira precisa, a existência de quantias passíveis de compensação, ou de exclusão do cálculo, evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento sem causa da parte Autora.

Assim, diante da ausência de prova de quitação do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, a partir do ano de 2022, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Por isso os Embargos de Declaração
revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026